Tribunal: STF
Processo: ARE 1338873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: AÇÃO PENAL – CRIME DE DESACATO – RECURSO DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – CORRETA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS – POSTERIOR INTIMAÇÃO DE ASSISTENTES – DESNECESSIDADE MAS POSSIBILITADORA DE SUPRIR NULIDADES ANTERIORES - COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS RELATIVOS À MATERIALIDADE E AUTORIA - ADEQUAÇÃO TÍPICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Possível a apresentação de recurso por terceiro interessado, mesmo que não patente a sua situação de assistente ou de defensor constituído. II – No caso presente, a Ordem dos Advogados do Brasil possui interesse recursal e legitimidade para tanto, até por ser o acusado um dos componentes de seu quadro de inscritos. III – A correta intimação dos advogados atuantes no feito prescinde de colocação de títulos ou da especificação de sua função nos autos, cabendo ao causídico o acompanhamento dos processos sob sua responsabilidade. IV – No caso em análise, além da correta intimação anteriormente havida, o dirigente processual ainda teve o extremo cuidado de, na forma do evento 113, converte o julgamento em diligência para 'intimação da defesa do acusado, bem como seus assistentes, para apresentar os respectivos memoriais em 10 dias', o que teria a capacidade de sanar quaisquer irregularidades de intimação anteriores, aliás, inexistentes. V - Havendo, nos autos, elementos probatórios relativos à autoria e materialidade dos fatos denunciados, bem assim adequação ao tipo penal, desmerece censura a sentença condenatória. VI - No caso em julgamento, as palavras proferidas pelo condenado, dirigindo-se ao policial vitimado como 'pau no cu', certamente caracteriza-se como elemento suficiente para a consumação do tipo penal. VII – De outra banda, o possível montante do grau de reprovabilidade só se presta para balizar o quantum de pena a ser imposta, não para efeito de possível absolvição. VIII - Recurso conhecido e desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e parágrafo único; 5º, caput; e 133, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente